Tribunal: TJSP
Processo: 1015964-04.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES – ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO – Embargos de terceiro – Pretensão de liberação de penhora de imóvel – Sentença de procedência – Justiça gratuita – Benesse pleiteada pelo recorrente em contestação – Ausência de apreciação do pedido pelo juízo a quo que gera presunção de deferimento – Precedente do STJ – Impugnação ao benefício da justiça gratuita deferido ao

Ementa:
DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES – ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO – Embargos de terceiro – Pretensão de liberação de penhora de imóvel – Sentença de procedência – Justiça gratuita – Benesse pleiteada pelo recorrente em contestação – Ausência de apreciação do pedido pelo juízo a quo que gera presunção de deferimento – Precedente do STJ – Impugnação ao benefício da justiça gratuita deferido ao apelante – Ausência de prova da alteração da capacidade financeira da parte ativa – Impugnação rejeitada – Preliminares de deserção e ausência de representação válida, rejeitadas – Aquisição do imóvel pela embargante em data anterior ao ato de constrição – Compra realizada junto à terceira pessoa, a proprietária registral à época, não integrante da relação jurídica-processual de origem – Ausência de provas de má-fé da embargante – Discussão sobre a relação jurídica-contratual entre a autora e a CEF, credora fiduciária, que se trata de inovação recursal, não comportando conhecimento – Sentença mantida – Recurso desprovido, na parte conhecida, e majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e o CPC/2015, art. 98, §3o.